Tribunal: TJDFT
Processo: 0705461-19.2019.8.07.0019
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INTEMPESTIVIDADE. EMBARGOS OPOSTOS ANTERIORMENTE PELA PARTE CONTRÁRIA. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
1 – Prazo para embargos. O prazo para oposição dos embargos de declaração, previsto no art. 1.023, CPC, é comum a ambas as partes. Desse modo, a oposição de embargos por uma parte não interrompe o prazo para a outra parte opor embargos contra o mesmo ato. Viável se afigura opor embargos de declaração contra o pronunciamento judicial que decidiu os embargos de declaração anteriormente opostos quando verificada uma das hipóteses do art. 1.022 do CPC. São intempestivos os embargos de declaração opostos pelo segundo embargante.
2 – Embargos de declaração não conhecidos.
(ve)